Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDesAsiel Gabinete do Des. Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700041-46.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO SILVA LUCENA DANTAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BRUNO SILVA LUCENA DANTAS contra decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que, nos autos da Ação Penal no 0704786-43.2025.8.07.0020, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na qual foi decretada a prisão do ora Recorrente, indeferiu o pedido de visibilidade aos autos formulado pela defesa, deferiu o pedido do Parquet de tramitação de algumas peças processuais sob sigilo e relegou ao juízo natural a apreciação do pedido de envio de ofício à Corregedoria deste Tribunal de Justiça. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pela defesa visando à concessão de visibilidade aos autos, não obstante a existência de mandado de prisão preventiva regularmente expedido e ainda não cumprido, conforme determinado na decisão de ID n. 261119238. O pedido não merece acolhimento. Enquanto pendente de cumprimento o mandado de prisão, subsiste a necessidade de resguardar a efetividade da medida extrema, bem como a segurança da vítima e a própria eficácia da persecução penal, sendo incompatível, neste momento, a ampliação de acesso aos autos que possa comprometer tais finalidades. A manutenção da restrição de visibilidade mostra-se medida adequada e proporcional, em consonância com a natureza da decisão que decretou a custódia cautelar, conforme se extrai do mandado de prisão preventiva. No que se refere ao pedido do Ministério Público para decretação de sigilo, defiro-o, determinando que tramitem sob sigilo as peças expressamente listadas pelo Parquet, bem como quaisquer outras que façam referência direta à ordem de prisão preventiva, nos moldes já adotados na decisão que a decretou. Por fim, quanto ao pedido de oficiamento à Corregedoria do Tribunal, verifica-se que não há urgência apta a justificar a apreciação em sede de plantão, razão pela qual relego a análise ao juízo natural, competente para o exame aprofundado da matéria no curso regular do feito. Ante o exposto, Indefiro o pedido de visibilidade formulado pela defesa; Defiro o pedido ministerial de sigilo, nos termos acima delineados; Relego ao juízo natural a apreciação do pedido de oficiamento à Corregedoria. Intimem-se. Cumpra-se.” (Num. 261221146 – autos de origem). Alega o Agravante que a restrição de visibilidade aos autos e o sigilo decretado sobre peças processuais viola o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, na medida em que impede “acesso a peças processuais e elementos probatórios relevantes para a formação de sua estratégia defensiva, impondo ao acusado grave limitação de sua capacidade de contestar e impugnar os fundamentos da prisão decretada” (Num.79903930 - Pág. 2). Aponta violação aos preceitos da Súmula Vinculante 14 do STJ e dos artigos 7o, § 1o, da Lei no 8.906/94 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Discorre que “a interpretação conforme a Constituição impõe que o sigilo seja excepcional e pontual, jamais abrangente a ponto de obstar o conhecimento de provas formalizadas e já carreadas aos autos, sobretudo quando a restrição se baseia em presunções genéricas sobre eficácia de medida cautelar” (Num. 79903930 - Pág. 3) e proteção da vítima, cerceando o “núcleo essencial do direito de defesa” (Num. 79903930 – Pág. 4). Insiste que a manutenção do decreto prisional “sem acesso aos autos subtrai da defesa a possibilidade real de impugnação específica dos fundamentos do decreto, impondo a revogação da prisão até que seja franqueada a consulta aos documentos essenciais, nos termos do art. 5o, LV, da Constituição Federal” (Num. 79903930 – Pág. 16), sob pena de nulidade e constrangimento ilegal, ou a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, na forma do art. 319 do CPP. Requer ao final: “a) Concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para, liminarmente, determinar a revogação da prisão preventiva de BRUNO SILVA LUCENA DANTAS, enquanto mantida a restrição de visibilidade dos autos determinada pela decisão agravada, ante a impossibilidade de ampla defesa e contrariação à Súmula Vinculante 14 do STJ. b) Suprimento subsidiário, caso não seja concedida a revogação liminar da prisão preventiva, para que seja determinado, liminarmente, o acesso integral e imediato aos autos e às peças processuais indispensáveis à defesa, inclusive à decisão de Id 261119238, sob segredo compartilhado com patrono, com vistas a assegurar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 7o, XIV, do CPP e da jurisprudência consolidada. c) Determinação, em caráter urgente, da suspensão de quaisquer atos processuais que impliquem prejuízo irreparável à defesa enquanto persistir a restrição de visibilidade, inclusive a execução de mandado de prisão, até que seja regularmente garantido o acesso da defesa às peças essenciais ao contraditório. d) Reconhecimento e declaração de nulidade, ao menos parcial, de todos os atos processuais praticados após a decretação da prisão preventiva que tenham sido realizados sem o pleno acesso da defesa às peças essenciais, por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, com a consequente reabertura da instrução ou das diligências atingidas, se for o caso. e) Determinação para que o juízo a quo reconsidere a decretação de sigilo sobre as peças processuais que inviabilizam a defesa, ou, subsidiariamente, que restrinja o sigilo apenas às partes estritamente necessárias, assegurando o acesso da defesa às informações imprescindíveis para a formação da estratégia de defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF. f) Determinação para que, diante da existência de pedido de oficiamento à Corregedoria não apreciado em plantão, o juízo a quo seja compelido a avaliar a questão com urgência no juízo competente, com comunicação ao agravante e sua defesa sobre eventual decisão tomada, evitando-se que o processamento do pedido prejudique direitos de defesa. g) Intimação do Ministério Público e do juízo a quo para prestarem informações e juntada imediata aos autos de todas as peças sob sigilo, nos autos de origem, em meio que permita acesso da defesa, ressalvadas informações estritamente pessoais de terceiros que não afetem a formação da defesa, sob pena de nulidade. h) Caso seja mantida a negativa de acesso e a prisão preventiva, concessão de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a instrução criminal, como comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar noturno e proibição de se aproximar da suposta vítima, com monitoramento eletrônico, se necessário. i) Caso o Tribunal entenda pela reforma parcial da decisão, apreciação da questão de ofício quanto à compatibilidade da manutenção do sigilo com a necessidade de garantia do contraditório e determinação de providências para conciliar a proteção de informações sensíveis com o direito de defesa, com remessa de eventual questão à Corregedoria, se imprescindível. k) Intimação do patrono do agravante, com todas as peças e movimentações necessárias, e retorno dos autos ao juízo de origem após apreciação deste agravo, com determinação de cumprimento imediato das medidas ora deferidas, sob pena de responsabilidade funcional. (...)” (Num. 79903930 – Págs. 19/21). Ausente o preparo. É o breve relatório. Decido. Trata-se, pois, de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que, nos autos da Ação Penal movida pelo MPDFT, na qual foi decretada a prisão preventiva do Recorrente, indeferiu o pedido de visibilidade aos autos formulado pela defesa, deferiu o pedido do Parquet de tramitação de algumas peças processuais sob sigilo e relegou ao juízo natural a apreciação do pedido de envio de ofício à Corregedoria deste Tribunal de Justiça. Inicialmente, cumpre destacar que a via eleita (agravo de instrumento) mostra-se, numa primeira análise, inadequada para impugnar a decisão a quo. Trata-se, contudo, de questão a ser examinada pelo eminente Relator do recurso, cabendo-nos, em sede de plantão judicial, decidir as medidas urgentes, na forma do art. 3o do Ato Regimental no 02/2017 deste Tribunal de Justiça. Em cognição sumária, não verifico plausibilidade na tese defensiva. É certo que o direito de acesso da defesa a elementos já documentados – ressalvadas diligências em andamento – deve observar a Súmula Vinculante 14 do STF e o art. 7o da Lei 8.906/94. Todavia, deve também se compatibilizar com a proteção da vítima e a efetividade das medidas cautelares. A decisão impugnada fundamentou-se na necessidade de resguardar diligências e na segurança da vítima, em contexto de violência doméstica, situação que exige cautela. Nesse sentido, em uma rápida análise dos autos de origem, observa-se que o Recorrente descumpriu de forma reiterada as medidas protetivas anteriormente decretadas e manteve perseguição constante à vítima, importunando até mesmo os familiares desta. A ocorrência recente documentada evidencia risco concreto e atual, reforçando a necessidade da medida prisional e das precauções adotadas. Assim, decretada a prisão preventiva do acusado e ainda não cumprida a medida cautelar, a restrição de acesso aos autos e o sigilo de peças processuais, como destacou a Magistrada singular, justificam-se pela “necessidade de resguardar a efetividade da medida extrema, bem como a segurança da vítima e a própria eficácia da persecução penal, sendo incompatível, neste momento, a ampliação de acesso aos autos que possa comprometer tais finalidades”. Com essas considerações, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Faça-se, após o recesso forense, conclusão ao Relator natural do presente recurso, o eminente Desembargador ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 04 de janeiro de 2026. Desembargador ANGELO PASSARELI No Plantão Judicial